Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728048-58.2020.8.07.0000 Classe Judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal Suscitado: Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de conflito negativo de competência distribuído a esta Egrégia Primeira Câmara Cível aos 7 de agosto de 2020. Na respectiva autuação constou como juízo suscitante o Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão referida no Id. 18504844, além de haver designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes, requisitou informações. Como resposta ao Ofício no 4.285/2020 expedido pela Secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível (Id. 18521990), o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal informou não ter suscitado o conflito negativo de competência. Acrescentou ter determinado apenas a remessa dos autos do processo ao Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Diante desse cenário constata-se que o presente conflito negativo de competência foi na verdade suscitado pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Assim providencie a zelosa Secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível a retificação da autuação para que conste como suscitante o Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal Quanto ao mais, ao reiterar os termos da decisão referida no Id. 18504844, requisitem-se as respectivas informações ao juízo suscitante. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator